Tribunal: TJES
Processo: 5000584-03.2022.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000584-03.2022.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
RECORRIDO: JOAO CURTY DE SOUZA FILHO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000584-03.2022.8.08.0037

Recorrente: JOÃO CURTY DE SOUZA FILHO;

Recorrido: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO RESIDENCIAL. SINISTRO OCORRIDO EM QUEDA DE BARRANCO QUE DESTRUIU UM MURO DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. PEDIDO DE COBERTURA DEFERIDO EM VALOR INFERIOR AOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO. PARTE REQUERIDA QUE FALTOU À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA A QUAL ESTAVA DEVIDAMENTE INTIMADA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. JUÍZO DE PISO QUE CONDENOU A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$19.954,50 (DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) REFERENTES A DANOS MATERIAIS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA OPERADA EM 21/08/2023, RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM 05/09/2023, 11 DIAS APÓS A CIÊNCIA, NÃO TENDO SIDO RESPEITADO O PRAZO DE 10 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 42, DA LEI 9.099/95. RECURSO INTEMPESTIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARA ALÉM DA INTEMPESTIVIDADE, A PEÇA RECURSAL NÃO POSSUI FUNDAMENTOS DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICOS, COM VÁRIOS TÓPICOS EM BRANCO, CARECENDO TAMBÉM DE DIALETICIDADE.

RECURSO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE E FALTA DE DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso inominado, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)